Tribunal: STF
Processo: HC 247662
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



•     Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, fundamentada na inadmissibilidade de sua utilização como sucedâneo de revisão criminal e na inexistência de ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. Reiterações das teses sobre ausência de indícios suficientes de autoria para condenação e, subsidiariamente, sobre revisão da dosimetria da pena, com fixação do regime inicial mais brando.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



•     Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o manejo do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para reexaminar condenação transitada em julgado; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade no julgamento capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



•     O habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório transitado em julgado, acobertado pelo manto da coisa julgada, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



•     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, conforme precedentes: HC 128693 AgR, HC 123430 e HC 86367.



•     A concessão da ordem de ofício somente é cabível em situações teratológicas e excepcionais, nas quais a ilegalidade seja evidente e cognoscível de plano, o que não se verifica no caso concreto.



•     O exame da condenação do agravante demonstra fundamentação baseada em elementos concretos extraídos da prova dos autos, incluindo a palavra da vítima e testemunhas. Não há comprovação de irregularidades ou de fato novo apto a desconstituir a coisa julgada.



•     A revisão de matéria fático-probatória é inviável em sede de habeas corpus, conforme a jurisprudência consolidada do STF (HC 137695, Rel. Min. Dias Toffoli).



•     Quanto à dosimetria da pena, a tese não foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o conhecimento direto pela Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    IV. DISPOSITIVO 



•     Recurso desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º; CP, art. 217-A c/c art. 226, II; CPP, art. 621, I.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/08/2015; STF, HC 123430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 14/10/2014; STF, HC 86367, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 30/09/2008; STF, HC 137695, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/10/2016.